Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-37.2022.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003432-37.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 020.961.651-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRO DA CONCEICAO - CPF: 037.952.214-47 (VÍTIMA), JUAREZ GARCIA DE MATOS - CPF: 435.999.826-00 (VÍTIMA), VALDEIR MARTINS DE SOUZA - CPF: 004.404.311-23 (VÍTIMA), VANIRA KIISTER PLASTER - CPF: 925.193.261-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL ANTONIO DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 715.604.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CONSUMADO E TENTADO E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – ALEGADA INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes das vítimas de roubo e lesão corporal, nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente as declarações dos policiais

que atuaram no caso, a apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do agente e o laudo pericial atestando que a conduta do acusado de investir contra a agente policial resultou em edemas e escoriações, são aptos a respaldar a condenação, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

É inviável a absolvição imprópria do apelante se não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26,
caput
, e parágrafo único do Código Penal.

O uso frequente e voluntário de álcool ou drogas (art. 28, II, do CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado dessas substâncias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Diego dos Santos Barros

contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003432-37.2022.8.11.0008 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 128 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubos consumado e tentado e lesão corporal, capitulados nos artigos 157,
caput
, 157,
caput
, c/c artigo 14, II, e artigo 129, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a absolvição imprópria em razão de sua inimputabilidade por dependência química (Id. n. 183129299).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 183129305).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 183954667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Diego dos Santos Barros

foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 128 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubos consumado e tentado e lesão corporal, capitulados nos artigos 157,
caput
, 157,
caput
, c/c artigo 14, II, e artigo 129, todos do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a absolvição imprópria em razão de sua inimputabilidade por dependência química.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“FATO 1

No dia 5 de setembro de 2022, por volta das 00h 20min, nas imediações do Posto de Gasolina, localizado na Avenida Xavante, no 605, em Barra do Bugres, os denunciados DIEGO DOS SANTOS BARROS e MANOEL ANTONIO DOS SANTOS ARRUDA, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraíram coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça, contra as vítimas Juares Garcia de Matos e Aleandro da Conceição.

Segundo apurou-se, na data e local supracitados, os denunciados chegaram de bicicleta onde se encontravam as vítimas, ao que então, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça – o denunciado DIEGO com a mão dentro da roupa indicando estar armado – tendo se apoderado de uma bicicleta da vítima Juares Garcia de Matos, avaliado em R$ 900,0 (novecentos reais); um relógio de punho, celular Marca Samsung e uma pulseira magnética da vítima Aleandro da Conceição. Após, evadiram-se do local com os objetos produtos do crime.

FATO 2

Ato contínuo ao fato 1, na frente ao Supermercado Regional, na Avenida Rio Branco, bairro Maracanã, em Barra do Bugres, o denunciado DIEGO DOS SANTOS BARROS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça, contra a vítima Valdeir Martins de Souza, sua esposa e filha.

Segundo apurou-se, o denunciado chegou ao local dos fatos, e ameaçou as vítimas com uma pedra, com intuito de apoderar-se de bens móveis. Ao que então, a vítima Valdeir apossou-se de uma barra de ferro e reagiu, empurrando o denunciado, que acabou fugindo logo em seguida, impedindo-se a consumação do crime de roubo por circunstâncias alheias a vontade do agente.

FATO 3

No dia 5 de setembro de 2022, por volta das 3h., no interior da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, o denunciado DIEGO DOS SANTOS BARROS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Vanira Kiistes Plaster, empurrando-a contra a parede, onde a vítima bateu o cotovelo na parede e o joelho no chão, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito.

Segundo apurou-se, o denunciado DIEGO inconformado com a sua prisão, avançou contra a policial civil, causando-lhe lesões.”
(Id. n. 183129215;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos de roubos consumado e tentado e lesão corporal ficaram categoricamente comprovadas pelo encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 183129198), os termos de reconhecimento de pessoa (Id. n. 183129198), o laudo pericial (Id. n. 183129200), o auto de avaliação (Id. n. 183129203) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Os ofendidos Valdeir Martins de Souza, Juarez Garcia de Matos e Aleandro da Conceição relataram, detalhadamente, a tentativa de roubo e o roubo consumado que foram vítimas e reconheceram o apelante
Diego
, pessoalmente, como autor dos delitos,
in verbis
:

“QUE o declarante afirma ser comerciante, nessa cidade e possui dois trailer de lanches, sendo um anexo ao outro, sendo que um dos trailer éde Açaí e o outro de sorvetes; QUE seu estabelecimento fica situado na Avenida Rio Branco, em frente ao Supermercado Regional, no Bairro: Maracanã; QUE na data de ontem (04/09/2022), por volta das 23:40 horas, momento em que estava lavando o maquinário do Açaí, escutou os gritos da sua esposa e da sua filha que estavam no outro trailer; QUE então o declarante foi verificar o que havia acontecido, momento em que se deparou com um suspeito, de estatura mediana, cor parda, não se recordando a roupa, porém, o mesmo estava com uma pedra na mão e ameaçava bater na sua esposa e sua filha e encurralava elas; QUE então o declarante foi até ele e com uma barra de ferro, empurrou o suspeito, momento em que sua esposa e sua filha conseguiram sair de dentro do trailer; QUE o suspeito tentou fugir em uma bicicleta que havia chegado, porém, o declarante colocou a barra de ferro, entre os raios, impedindo que o mesmo corresse com a bicicleta; QUE então o suspeito correu "a pé" sentido ao Posto Petrofurt, na Avenida Xavantes; QUE o suspeito ao fugir ameaçou o declarante e sua família, dizendo "você vai ver sangue"; QUE o suspeito saiu sem roubar nada do declarante; QUE o declarante não está com lesões corporais e sua esposa e filha também não possuem lesões corporais; QUE o suspeito estava sozinho; QUE ao comunicar os policiais militares,
reconheceu o suspeito Diego dos Santos Barros, como sendo o autor da tentativa de roubo em que foi vítima
”
(Id. n. 183129198;
sic
)

“QUE o declarante afirma que foi frentista e atualmente está aposentado; QUE na data de ontem (04/09/2022), por volta das 23:15horas estava passando nas proximidades do Posto Beira Rio (antigo Brandão), quando parou para conversar com o frentista Aleandro que estava trabalhando; QUE então chegaram dois suspeitos em uma bicicleta e foram próximo ao declarante e Aleandro; QUE o suspeito que chegou de carona (no quadro da bicicleta) estava bem alterado e nervoso e com a mão por dentro da roupa anunciou o assalto; QUE então Aleandro informou que havia acabado de entrar no trabalho e estava sem dinheiro; QUE então ambos suspeitos passaram a revistar o declarante e Aleandro, porém, o declarante saiu sem levar celular e dinheiro, portanto, nada havia sido roubado, até que quando saíram, um dos suspeitos roubaram sua bicicleta, de modelo feminina, cor marrom, avaliada em R$ 900,00 reais; QUE roubaram do Aleandro um relógio de punho; QUE o declarante afirma que após os suspeitos saíram, ligaram para a polícia que estiveram no local; QUE quando estava indo em direção ao Núcleo da Policia Militar, viu sua bicicleta próximo do Açai e foi informado pelo proprietário do local, que um suspeito havia tentado lhe roubar e estava com a bicicleta do declarante que foi abandonada no local; QUE o declarante
reconheceu os suspeitos como sendo autores do roubo em que foi vítima; QUE nessa delegacia ao efetuar em local próprio o reconhecimento de pessoas, o declarante identifica DIEGO DOS SANTOS BARROS, como sendo a pessoa que estava com Manoel, e chegaram no posto de combustível, bem como, estava muito nervoso, colocou a mão por baixo da roupa e anunciou o assalto e que ao sair, fugiu roubando a bicicleta do declarante
; (...)”
(Id. n. 183129198;
sic
)

“QUE o declarante afirma que trabalha no Posto de Combustível Beira Rio, situado na Avenida Xavante, bairro: Maracanã, nesta cidade; QUE na data de ontem (04/09/2022), por volta das 22:00 horas entrou para trabalhar nesse horário sozinho; QUE o declarante afirma que por volta das 00:00horas estava conversando com Juarez, no momento em que dois rapazes chegaram em uma bicicleta e um deles, já desceu com a mão por baixo da roupa e anunciou o assalto; QUE um dos suspeitos estava muito agitado e nervoso, passando a derrubar objetos no chão; QUE os suspeitos pediram dinheiro e o declarante disse que não tinha nenhum dinheiro, pois, havia entrado para trabalhar a pouco tempo e estava sem dinheiro; QUE mandaram tirar seu relógio Oriente de cor prata, avaliado no valor de R$ 500,00 reais e sua pulseira magnética de cor preta, avaliada no valor de R$ 300,00 reais; QUE revistaram o Juarez e nada encontraram com ele de valor, porém, quando fugiram, roubaram a bicicleta do Juarez; QUE o suspeito que estava mais nervoso lhe roubou o aparelho de celular, porém, o outro suspeito lhe devolveu, sendo um aparelho de cor preta, Marca Samsung J7, avaliado no valor de R$ 900,00 reais; QUE ligaram polícia que estiveram no local e após passar as informações, os policiais militares saíram; QUE os policiais militares voltaram no Posto de Combustível, passados alguns minutos, onde informaram que haviam encontrado os suspeitos; QUE nessa Delegacia em local próprio foi feito o Termo de reconhecimento de pessoa, onde o declarante
reconheceu a pessoa de nome Diego dos Santos Barros, como sendo um dos autores do roubo, bem como, afirma que ele era o mais agitado e nervoso, que colocou a mão por dentro da roupa, anunciou o assalto e lhe roubou o aparelho de celular e sua pulseira e que ao sair roubou a bicicleta do Juarez
; (...)”
(Id. n. 183129198;
sic
)

Em Juízo, as mencionadas vítimas ratificaram suas declarações extrajudiciais e confirmaram o reconhecimento pessoal do apelante realizado na delegacia de Polícia, afiançando que ele foi o autor dos crimes (mídia audiovisual, Id. n. 183129276).

Ademais, observo que os policiais militares Odarly Mudo da Silva e Raimundo Capistrano Amorim, ao serem inquiridos na fase judicial, descreveram as diligências encetadas que culminaram na prisão em flagrante do acusado, bem como confirmaram que as três vítimas reconheceram o réu (
mídia audiovisual, Id. n. 183129276
).

Convém notar, outrossim, que os delitos patrimoniais foram sucessivos e o apelante preso logo após o segundo crime (tentativa de roubo à vítima Valdeir), o qual foi praticado com a bicicleta roubada instantes antes da vítima Juarez, cujo veículo foi abandonado pelo apelante, em via pública, durante a sua fuga e apreendido na sequência pelos agentes policiais.

A propósito, em situações como a dos autos, quando os crimes são perpetrados às escondidas, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas de roubo assumem particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldado por outros elementos como as declarações dos policiais que atuaram no caso e a apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do agente.

Trago à colação precedente nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.

2. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

3. Recurso defensivo conhecido e desprovido”
(TJMT, Apelação n. 1025890-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2022; data da publicação: 2.9.2022).

Quanto à lesão corporal, a policial civil
Vanira Kiister Plaster afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante, ao ser conduzido para a cela na Delegacia, investiu contra ela, empurrando-a contra a parede, momento em que veio a bater o cotovelo na parede e o joelho no chão, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, a saber: “
edema de quinto dedo na mão direita; equimose em primeiro dedo da mão direta; equimose com escoriação em joelho esquerdo; escoriações em joelho direito e cotovelo direito
” (Id. n.
183129200).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, limitou-se a alegar que, na data dos fatos, consumiu substâncias entorpecentes, não se recordando de nada (
mídia audiovisual, Id. n. 183129276
).

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado contra o recorrente, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

No que tange à pretendida absolvição imprópria, ao argumento do apelante ser inimputável por dependência química, também não assiste razão a defesa.

A esse respeito, assim bem se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“Verifica-se que não houve a instauração de incidente de insanidade mental para atestar a incapacidade do apelante, de modo que ‘inexistindo incidente de insanidade mental ou qualquer dúvida acerca da higidez mental da apelante, não há que se cogitar da aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 26 do CP’ (N.U 1018902-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

Ademais, ainda que o apelante seja dependente químico, não se tem como cogitar a ausência da sua capacidade no momento dos crimes por ele cometidos, tornando certa a sua imputabilidade. Isso porque, a embriaguez voluntária não tem o condão de afastar a culpabilidade
(CP, art. 28, II)
.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – Id. n. 183954667)

Defrontando-se com casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INIMPUTABILIDADE – ALCOOLISMO PATOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E IMODERADA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – RECUSA AO BENEFÍCIO QUE DEVE SER FEITO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O alcoolismo apto a gerar a inimputabilidade, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, deve ser aquele comprovado por meio de exame pericial que demonstre a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O uso frequente e voluntário de bebida alcoólica (art. 28, II, CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado do álcool.

2 - Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(N.U 0005436-39.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023 – grifado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA
– 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3. Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13o, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023 – grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023